Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-86.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002475-86.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA SOUZA PORTO SAVEGNAGO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO MÉDICO. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). DIABETES MELLITUS TIPO 1. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA REPETITIVO 1316/STJ E ADI 7265/STF. ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADO. NATUREZA DO INSUMO COMO DISPOSITIVO MÉDICO E NÃO MEDICAMENTO DOMICILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NO CASO CONCRETO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos iniciais para afastar a obrigação de operadora de plano de saúde de fornecer o Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (FreeStyle Libre) e pagar indenização por danos morais a paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material e premissa fática equivocada ao classificar o sensor de monitoramento de glicose como medicamento de uso domiciliar ou órtese não cirúrgica excluída de cobertura; e (ii) verificar a aplicabilidade e o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1316 para o custeio do referido dispositivo médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Cabimento excepcional de efeitos infringentes em embargos de declaração configurado diante da necessidade de correção de premissa fática equivocada e de adequação do julgado a precedente vinculante superveniente. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1316 (REsp n. 2.168.627/SP), fixou tese vinculante que reconhece a obrigatoriedade de cobertura dos sistemas de monitoramento contínuo de glicose pelas operadoras de planos de saúde, desde que preenchidos determinados requisitos. 5 - Erro de premissa fática do acórdão embargado ao enquadrar o sensor FreeStyle Libre como "medicamento de uso domiciliar" ou "órtese não cirúrgica". Conforme definição da ANVISA e diretrizes do Tema 1316/STJ, tais ferramentas tecnológicas constituem dispositivos médicos (produtos para a saúde) sujeitos a registro sanitário (RDC nº 751/2022 e RDC nº 36/2015), o que afasta a legalidade de cláusula contratual de exclusão assistencial baseada na Lei nº 9.656/1998. 6 - Preenchimento cumulativo das condições fixadas no Tema 1316/STJ e na ADI 7265/STF no caso concreto: (i) indicação médica idônea e urgente subscrita por endocrinologistas assistentes, atestando Diabetes Mellitus Tipo 1 autoimune com severa variabilidade glicêmica e risco de morte; (ii) demonstração de ineficácia do tratamento convencional por glicemia capilar; (iii) regular registro sanitário do FreeStyle Libre na ANVISA; e (iv) comprovação de prévia recusa administrativa de cobertura pela operadora. 7 - Obrigação de fornecer o produto para a saúde (sensor FreeStyle Libre) e dever de indenizar por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que a recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial para enfermidade grave violou a boa-fé objetiva e extrapolou o mero inadimplemento contratual, gerando sofrimento psicológico relevante e risco iminente à integridade física da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela operadora para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, e 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e VII; Lei nº 9.782/1999; Lei nº 14.454/2022; ANVISA, RDC nº 36/2015 e RDC nº 751/2022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1316 (REsp nº 2.168.627/SP), j. 05.03.2026; STF, ADI 7265/DF.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8002475-86.2024.8.05.0080
, sendo Embargante ANGELA SOUZA PORTO SAVEGNAGO e Embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça